Tribunal: TJMT
Processo: 1048357-40.2025.8.11.0000
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048357-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Retido na fonte]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RENATO PARENTE SANTOS - CPF: 704.319.061-49 (ADVOGADO), NILVA PEREIRA ALVES DA SILVA - CPF: 415.585.881-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento nº:
1048357-40.2025.8.11.0000.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Agravante:
NILVA PEREIRA ALVES DA SILVA.

Agravado:
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 14 A 18/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO RESTRITO A DECISÕES SOBRE TUTELAS DE URGÊNCIA (LEI 12.153/2009, ARTS. 3º E 4º). SENTENÇA SUPERVENIENTE NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. JULGAMENTO DE RECURSO INOMINADO E TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação que discutia isenção de imposto de renda, sendo posteriormente constatada a prolação de sentença de procedência nos autos de origem, seguida de julgamento de recurso inominado e trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse recursal no agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência quando, no curso do processamento do recurso, sobreveio sentença de mérito e posterior trânsito em julgado no processo principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 12.153/2009 autoriza o agravo de instrumento apenas contra decisões que concedem ou indeferem medidas de urgência, conforme arts. 3º e 4º, e conforme Conclusão nº 23 da 1ª Turma Recursal.

A superveniência de sentença de mérito nos autos principais e o julgamento de recurso inominado com trânsito em julgado esvaziam o objeto do agravo, extinguindo o interesse recursal.

O recurso manejado contra decisão interlocutória que antecede a sentença perde sua utilidade quando o mérito é posteriormente decidido, conforme entendimento consolidado em precedentes da Turma Recursal.

Diante da perda do objeto, impõe-se o reconhecimento do prejuízo do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

A superveniência de sentença de mérito no processo principal acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência.

Prolatada sentença e transitado em julgado o processo de origem, extingue-se o interesse recursal quanto ao agravo manejado anteriormente contra decisão interlocutória.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.153/2009, arts. 3º e 4º; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000166-80.2023.8.11.9005, Primeira Turma Recursal, j. 27/11/2023, DJE 30/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Nilva Pereira Alves da Silva
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais que, nos autos sob o nº
1086365-83.2025.8.11.0001
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela reclamante, ora agravante.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar este recurso (ID 340094855), nos termos do art. 2ª da Lei nº 12.153/2009.

No ID 342166879, consta decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público declinou das suas atribuições no feito, tendo em vista desnecessária sua intervenção (ID 359188881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A

possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra deliberação proferida em sede de antecipação de tutela

encontra

amparo

na

expressa previsão legal contida nos arts. 3º e 4º da Lei nº 12.153/2009, a seguir transcritos:

Art. 3º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4º Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença.

Nesse sentido, a
1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso
editou a
Conclusão nº 23
, nos seguintes termos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CABIMENTO EXCLUSIVAMENTE NAS CAUSAS DA LEI 12.153/09-JEFAZ (DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE OU INDEFERE MEDIDA DE URGÊNCIA
),
SENDO VEDADO NO ÂMBITO DA LEI Nº 9.099/95 (ENUNCIADO N.º 15/FONAJE E ART. 79 DO RITR-TJMT RESOLUÇÃO TJMT/OE N.º 016/23/TJMT)”
(Destaquei).

Com efeito, não subsiste dúvida quanto ao cabimento do agravo de instrumento em face de decisão que defere ou indefere pretensão cautelar antecipatória no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Contudo,
em consulta ao sistema PJe, verifica-se que, em
26/01/2026
, foi proferida sentença nos autos de origem sob o nº
1086365-83.2025.8.11.0001
,

julgando procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito da parte autora à isenção do Imposto de Renda e condenando o reclamado à restituição dos valores descontados indevidamente.

Observa-se, ainda,
que,
interposto recurso inominado nos autos principais, este foi julgado pelo gabinete da Segunda Turma Recursal, havendo, inclusive, certidão de trânsito em julgado, datada do dia 15/04/2026.

Assim,
considerando a sentença e o acórdão proferidos nos autos de origem
, constata-se a ocorrência da
perda do interesse recursal
da parte agravante, resultando na ausência de pressuposto de admissibilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE RESULTADO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM CONCURSO PÚBLICO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS. CONCURSO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
RECURSO PREJUDICADO EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO
.

1
A superveniente sentença prolatada na origem acarreta a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento interposto
com o fito de obter a modificação da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

2. Recurso prejudicado.

(TJMT - N.U 1000166-80.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023) (grifei).

Diante do exposto,
julgo prejudicados
os agravos interpostos, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026